Tribunal: TCU
Processo: 003.164/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4077/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 11279/2023-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Arlete Alves Ribeiro, emitido pelo Ministério Público do Trabalho , submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988." Leia-se : "VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Arlete Alves Ribeiro, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho , submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988." Onde se lê : "1.7.1. determinar ao Ministério Público do Trabalho , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que:" Leia-se : "1.7.1. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que:" 1. Processo TC- Processo 003.164/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Arlete Alves Ribeiro (XXX.983.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.